Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva demonstrada nos autos (maus antecedentes e reincidência) e o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, que praticou o crime descrito na denúncia durante o cumprimento de outras penas (em regime aberto), inviável a aplicação do princípio da bagatela próprio ou impróprio. O artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, dispõe que o início de cumprimento de pena em regime aberto para pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos pressupõe que o condenado não seja reincidente. Sendo o réu reincidente, deve ser indeferido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.